Tribunal: STF
Processo: AI 80543
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS FEDERAIS. RECLASSIFICAÇÃO DE APOSENTADO.
O INATIVO RECLASSIFICADO, A PODER DO PREVISTO NO DECRETO-LEI N.
1.099, DE 25 DE MARCO DE 1970, NÃO TEM DIREITO A QUE SE ACRESCA AO
VALOR DA CATEGORIA, EM QUE FORA RECLASSIFICADO, 20 POR CENTO QUE
OBTIVERA AO SER APOSENTADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.